Tribunal: CARF
Processo: 13807.006203/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006203/2002-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.661 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
CREDICENTER EMPREENDIMENTOS E PROMOÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-22.430,
proferido pela 3a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, decidiram indeferir a
solicitação contida na manifestação de inconformidade.
Em 28/06/2002, a empresa acima identificada ingressou com o PERC - Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (fls. 01/02), tendo em vista que sua opção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006203/2002-46
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006203/2002-46

por aplicação de parte do IRPJ relativo ao ano-calendário 1998, exercício 1999, no FINOR, não
foi aceita, em razão da constatação da existência de débitos de tributos e contribuições federais,
conforme consta do extrato das aplicações em incentivos fiscais (fl. 18), fato este que impede a
concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, nos termos do art. 60 da
Lei n° 9.069/1995.
Por meio da Intimação n° 1811/2008, recebida em 10/04/2008 (fl. 811), foram
indicadas as ocorrências de débitos inscritos na Dívida Ativa da União, débitos em cobrança no
SIEF e no PROFISC, além de pendências junto ao FGTS.
Solicitou-se a regularização dos débitos na RFB e documentação necessária à
análise do pedido, qual seja, (a) certidão negativa ou positiva com efeito de negativa emitida pela
PGFN e (b) certificado de regularidade da Caixa Econômica Federal (CEF) dos CNPJ:
30.464.614/0001-95, 62.579.172/0001-19 e 50.059.757/0001-29.
Feita nova análise, em 31/07/2008, segundo relatório à fl. 840, constatou-se que
ainda havia pendências impeditivas a liberação do incentivo, razão pela qual, com base no art. 60
da Lei n° 9.069/1995, o pedido foi indeferido pela DERAT/SP/SRRF 8” RF/RFB, nos termos do
Despacho Decisório à fl. 841.
Cientificada do indeferimento em 12/11/2008 (fl. 842-verso), a interessada,
apresentou, em 1 1/12/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 857 a 865, por intermédio
de procuradoras (documentos às fls. 845 a 856).
Após breve resumo dos fatos, a manifestante discorda do fundamento para o
indeferimento da autoridade administrativa, segundo depreendeu do Despacho Decisório. Alega
ter comprovado sua regularidade fiscal, à época do protocolo do pedido, por meio de Certidões
Negativas e Positivas com Efeito de Negativas, razão pela qual sempre fez (e faz) jus ao
pretendido benefício. Nesse sentido, transcreve ementas do Conselho de Contribuintes.
Destaca, ainda, que o nascimento de “supostos” débitos decorrentes de fatos
geradores posteriores ao protocolo do PERC, como alegado no Despacho da autoridade, não
poderia impedir a concessão do pleito, segundo já se posicionou o Egrégio Conselho de
Contribuintes. Cita jurisprudência a respeito.
Outrossim, salienta que a Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa
comprova, sim, a regularidade fiscal do contribuinte perante a SRFB e a PGFN, como dispõem
os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional (CTN). E que outro não é o entendimento
dos tribunais judiciais e administrativos. Cita jurisprudência.
Diante do exposto, pede e espera a interessada o acolhimento da manifestação de
inconformidade para o fim de ser deferido 0 PERC no valor declarado na DIPJ/1999, exercício
de 1998.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
ORDEM DE EMISSAO DE CERTIFICADO DE INVESTIMENTO.
PERC/FINOR.
QUITAÇÃO
DE
DEBITOS
DE
TRIIBUTOS
E
CONTRIBUIÇOES FEDERAIS. FALTA DE COMPROVAÇAO.
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006203/2002-46

Não comprovada a regularidade fiscal no momento da opção ou no curso do
processo administrativo, deve ser indeferido o PERC.
Impugnação Procedente em Parte
Manifestação de Inconformidade Improcedente

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos
aduzidos na inicial, juntando ainda aos presentes autos:
a) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa das Contribuições
Previdenciárias, emitida em 09/12/2008 e com validade até 07/06/2009
(Doc. 1);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 26/07/2007 e com
validade até 22/01/2008, certidão esta que, por si só, comprova a
regularidade da Recorrente perante o Fisco, ou seja, no ano de 2007,
sequer existiam "supostos" débitos com exigibilidade suspensa (Doc. 2);
e
c) Extrato de "histórico de certidões”, emitido pela Caixa Econômica
Federal, contendo a situação de regularidade da empresa desde 04/07/05
até 12/11/09.
O que comprovaria sua situação de regularidade fiscal perante os órgãos da
administração pública federal.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é intempestivo motivo pelo qual dele não se pode conhecer. Conforme
carta AR juntada às e-fls 887, a Recorrente foi intimada do r. acórdão recorrido em 01/10/2009:
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006203/2002-46

O recurso foi intempestivamente interposto em 21 de junho de 2010, conforme o
carimbo aposto a página inicial do recurso, e-fls. 952:

A intempestividade também foi atestada pela r. unidade local, e-fls 970:

Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.661 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006203/2002-46

Ante todo o exposto, voto por não conhecer do presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital